Tribunal: TJDFT
Processo: 0729035-91.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 9.656/98. AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. APLICAÇÃO DO CC. CONTRATO DE ADESÃO. RECUSA DE COBERTURA. NÃO CABIMENTO.
1. Apelação interposta da r. sentença que julgou improcedente o pedido inicial para determinar a autorização e custeio pelo plano de saúde de procedimento indicado por médico assistente.
2. O e. Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 1931/98 declarou inconstitucional o artigo 10, §2o, e o artigo 35-E, ambos da Lei 9.656/98, que previa a incidência das novas regras relativas aos planos de saúde para os contratos celebrados anteriormente a sua vigência, sob pena de violação ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito.
3. O contrato de plano de saúde firmado entre as partes foi firmado em 1997, isto é, antes da vigência da Lei no 9.656/1998. Além disso, trata-se de entidade de autogestão, motivo pelo qual deve observar o teor da Súmula no 608 do STJ “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.
4. Ainda que não se aplique a Lei no 9.656/98 e a lei consumerista na demanda, as cláusulas contratuais permanecem passíveis de interpretação, com fundamento nos princípios que regem as relações contratuais, especialmente o da boa fé objetiva e da função social do contrato, e, sobretudo, no princípio da dignidade humana e a indisponibilidade do direito a saúde.
5. Ao plano de saúde é permitido o estabelecimento das doenças que terão cobertura, mas não o tipo de exame e tratamento adequado para a cura de cada uma delas, prerrogativa que é conferida, por lei, ao profissional médico que, diante do quadro clínico apresentado, prescreverá a melhor terapia ao paciente.
6. O contrato firmado entre as partes prevê a cobertura de exames e procedimentos em casos de câncer, razão pela qual se mostra indevida a negativa de cobertura do procedimento indicado com caráter de urgência pelo médico da parte autora.
7. O direito à saúde é bem indisponível que, entre outros, aparece como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil – artigos 1o, I, e 6o, caput, da CF/88 -, e seus artigos 196 e 197 preceituam como de relevância pública as ações e serviços de saúde.
8. Apelação da autora conhecida e provida.